Tribunal: STF
Processo: RE 89196
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. REAJUSTAMENTO DE DOIS EM DOIS ANOS. CONTAGEM
DESSE PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE COMECOU A VIGORAR O ALUGUEL
(ART. 1 DO DECRETO-LEI N. 4/66).
SE A INTERPRETAÇÃO DE UM DISPOSITIVO LEGAL E CONTROVERTIDA, E A
ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO E DESARROZOADA, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO E AUTORIZADO PELA LETRA "A" DO INCISO III DO
ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO (SÚMULA 400).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.